Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720843-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LORENZON APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que o apelante, Carlos Alberto Lonrenzon, não é beneficiário da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo (ID 59961062). Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 4). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator